Tribunal: STF
Processo: RE 455076
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO. POSSIBILIDADE, NO PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA EC 20/98. PRECEDENTES. EXCLUSÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 195, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES EM CASOS IDÊNTICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 20, § 4º, DO CPC. 



    AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.